Tribunal: TJMT
Processo: 1001607-19.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001607-19.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 129.232.554-29 (AGRAVANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), AMERICA NET LTDA - CNPJ: 01.778.972/0001-74 (AGRAVADO), FABIOLA FERRAMENTA MUNIZ DE FARIA - CPF: 133.910.188-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1001607-19.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: JOSE PEDRO DOS SANTOS JUNIOR

AGRAVADO: AMERICA NET LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –

INDEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA

PARA EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADOS PELA REQUERIDA – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA PREENCHIDOS – RECURSO PROVIDO.

Há de ser concedida a tutela de urgência para exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito se não demonstrado pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, a contratação pelo autor dos serviços que ensejaram o débito questionado.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
JOSÉ PEDRO DOS SANTOS JUNIOR
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais
ajuizada em face de

AMÉRICA NET LTDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para retirar o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito.

Em síntese, sustenta o agravante que nunca contratou ou manteve qualquer negócio jurídico com a agravada, não possuindo nenhum débito que pudesse ensejar a negativação do seu nome.

Alega que seu CPF foi utilizado indevidamente por terceiros, sem qualquer autorização ou assinatura do agravante.

Sob o argumento de que está impossibilitado de aquisição de créditos, pugna pelo provimento do recurso

A liminar recursal foi deferida para determinar que a agravada procedesse a exclusão do nome do recorrente dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito discutido nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a 30 dias-multa. (ID

75080495)

Contraminuta pelo desprovimento (ID 78344998).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora agravante, teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito pela requerida/agravada, em razão de débito no valor de R$ 199,80 (cento e noventa e nove reais e oitenta centavos).

Sob a alegação de que nunca contratou ou manteve relação jurídica com a demandada, ajuizou a ação declaratória com pedido de tutela de urgência.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso, o agravante alega que nunca contratou os serviços da recorrida ou manteve qualquer relação jurídica com esta que pudesse ensejar a inscrição do seu nome perante os órgãos de proteção ao crédito.

Assim, não é possível lhe exigir a prova de fato negativo, competindo à recorrida a demonstração da legalidade da restrição.

Até porque, trata-se o caso de suposta prestação de serviços de
internet
, enquadrando-se, assim, em relação de consumo e sujeição à responsabilidade objetiva, prevista no 14 do CDC.

Ocorre que os termos de adesão aos serviços ofertados acostados pela agravada em primeiro grau juntamente com a contestação, não contém assinatura do autor (IDs 49991590, 49994041,

49994042 e 49994043).

Além disso, consta dos boletos juntados pela requerida (IDs 49994044 a 49994051 dos autos de origem), para demonstrar a suposta utilização dos serviços pelo agravante, endereço de São Sebastião do Passe -BA, enquanto o autor reside em Rondonópolis-MT, conforme informado na petição inicial (ID 45917117 dos autos de origem).

Assim, diante da não demonstração pela requerida, ao menos nesta fase de cognição sumária, da contratação pelo autor dos serviços que ensejaram o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista a ausência de assinatura nos termos de adesão juntados e a divergência quanto aos endereços constantes dos boletos de cobrança e o informado na petição inicial, resta presente a probabilidade do direito do agravante.

De igual forma, é evidente o risco de dano na manutenção da restrição perante os cadastros de inadimplentes, tendo em vista os inúmeros constrangimentos e restrição de crédito que tal fato gera ao demandante.

Não fosse o bastante, insta destacar que não há, na hipótese, perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, em sendo a ação originária julgada improcedente, poderá novamente ser procedida a negativação dos dados do autor perante os órgãos de proteção ao crédito.

Desta feita, a reforma da decisão singular para concessão da tutela é medida que se impõe.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reformar a decisão recorrida e confirmar a liminar recursal que determinou à agravada proceder a exclusão do nome do recorrente dos cadastros de proteção ao crédito em relação ao débito discutido nos autos, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a 30 dias-multa..

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021